Tribunal: TJDFT
Processo: 0712747-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712747-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA MOTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: PEDRO GREGORY DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por P.M.O., ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília, em ação de guarda ajuizada em seu desfavor por P.G.S., ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, formulado por P.G. da S., a fim de que se determine a busca e apreensão do menor C.M.D.S na residência de sua genitora, tendo em vista que a guarda compartilhada foi fixada com lar de referência paterno, conforme exposto na petição de ID 737312-80. Instado a se manifestar, o Ministério Público ofereceu parecer pelo deferimento parcial do pedido formulado, a fim de que a genitora seja intimada a entregar a criança sob pena de imposição de multa diária. É o breve relatório. DECIDO. A conduta da genitora encontra-se em claro descumprimento aos termos avençados no documento de ID 137896284, visto que, embora a forma de convivência da genitora tenha sido pactuada de forma livre, o lar de referência da criança é o paterno, local que, em regra, deve permanecer, a fim de preservar a sua saúde psíquica, permitindo a criação de um contexto social em seu cotidiano e desenvolver uma referência de residência. Posto isso, o Código de Processo Civil confere ao magistrado amplos poderes para viabilizar o cumprimento de obrigação de fazer, dentre os quais a decretação de busca e apreensão e a aplicação de multa, nos termos do art. 536 do referido diploma legal. Entendo que a determinação de busca e apreensão é medida extremamente gravosa, que pode atentar contra o próprio interesse da menor. Sendo assim, entendo que, no caso, a melhor medida a ser aplicada é a da aplicação de multa diária. Desse modo, acolho o parecer do Ministério Público para DEFERIR PARCIALMENTE o pedido do requerente para determinar que a genitora P. M. de O. proceda a entrega da menor C. M. D. S. no prazo de 24 horas contadas da sua intimação pessoal, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 reais, a ser revertida em favor do requerente, nos termos do art. 536, §1o C/C art. 537, §2o, ambos do CPC, sem prejuízo de eventual incidência da requerida nas penas da litigância de má-fé e de eventual incidência de crime de desobediência. Intime-se a requerida pessoalmente da presente decisão, via Oficial de Justiça, ficando autorizada a intimação via aplicativo de mensagens (telefone contido em ata - (61) 98139-0686), dada a urgência, devendo haver a devida comprovação da identidade em caso de intimação telefônica.” Irresignada, a parte requerida/agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Argumenta, em síntese, que tem receio de devolver a criança para o pai, pois teme que este não permita novas visitas da agravante após os acontecimentos relatados na r. Decisão vergastada. Defende que a modificação do lar de referência atende ao melhor interesse da menor, motivo pelo qual devem ser regulamentadas visitas do autor/agravado e fixada a guarda da menor com a ré/agravante. Aduz que a manutenção da r. decisão agravada impõe à agravante “(...) um evidente prejuízo, qual seja a impossibilidade do contraditório e da ampla defesa (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão do efeito suspensivo (ativo), para o fim de que a menor permaneça com a genitora/ré/agravante até o julgamento definitivo do agravo em tela. Preparo dispensado frente à gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso, não se verifica a probabilidade do direito da parte autora. De início, impende esclarecer que o Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo MM. Juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial recorrido, tampouco adentrar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento. Assim, no que remete à alegação de violação dos direitos da parte ré/agravante ao contraditório e à ampla defesa, afere-se dos autos que o feito de origem tramitou de forma regular, tendo sido observados não apenas os direitos supramencionados, mas também a necessária participação do Ministério Público. Nesse sentido, ao sentenciar os autos de origem, o MM. Juízo a quo consignou que: “(...) Acolho a manifestação do Ministério Público e HOMOLOGO EM PARTE o acordo celebrado entre as partes para que produza seus efeitos jurídicos, conforme ata de audiência (ID no 137896284), (...)”. Dessa forma, afasta-se a verossimilhança dos fatos alegados pela recorrente nesse quesito. No mesmo contexto, afere-se do feito de origem que a guarda compartilhada foi fixada com lar de referência paterno (ID 73731280), sendo que a visita da genitora à filha seria exercida de forma livre. Contudo, não há nos autos qualquer indício de que o autor/agravado tenha imposto dificuldades ou descumprido os termos do acordo homologado por Sentença. Em sentido oposto, está registrado que, em uma das visitas, a agravante/ré foi embora com a criança e não a devolveu ao genitor, descumprindo os termos avençados no documento de ID n° 137896284. Ademais, verifica-se que a r. Decisão agravada não determinou a busca e apreensão da criança, mas apenas estabeleceu que a agravante/ré entregue a menor ao seu genitor. Vejamos: “(...) Entendo que a determinação de busca e apreensão é medida extremamente gravosa, que pode atentar contra o próprio interesse da menor. Sendo assim, entendo que, no caso, a melhor medida a ser aplicada é a da aplicação de multa diária. Desse modo, acolho o parecer do Ministério Público para DEFERIR PARCIALMENTE o pedido do requerente para determinar que a genitora P. M. de O. proceda a entrega da menor C. M. D. S. no prazo de 24 horas contadas da sua intimação pessoal, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 reais, a ser revertida em favor do requerente, nos termos do art. 536, §1o C/C art. 537, §2o, ambos do CPC, sem prejuízo de eventual incidência da requerida nas penas da litigância de má-fé e de eventual incidência de crime de desobediência. (...)”. Portanto, afasta-se a probabilidade do direito da recorrente também nesse quesito. Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida requerida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora